Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Furto. Provas. Abuso de confiança.

1 - As declarações do agente de prevenção de perdas – que afirmou que as peças de carne apreendidas estavam com as etiquetas do estabelecimento vítima -, corroboradas pelo policial, e a apreensão das mercadorias na posse do acusado, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto.

2 – Simples relação empregatícia, sem vínculo especial de confiança, não justifica a incidência da qualificadora do abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II, do CP).

3 – Apelação provida em parte.